Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Deve ser suprida a omissão consubstanciada na ausência da determinação expressa para a expedição de ofício dirigido ao órgão pagador. 3. Embargos conhecidos e providos.